Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Consulta sistemas informatizados. Ausência de Esgotamento de Diligências. Ônus do Credor. Simples Pedido de Reiteração. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD contra a agravada.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em decidir se deve ser determinada nova consulta aos sistemas informatizados.
III. Razões de decidir 3. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
4. O simples pedido de reiteração de consulta aos sistemas conveniados, imotivado e sem demonstração de qualquer diligência própria dele credor, deve ser indeferido por ultrapassar o que seria a mera colaboração judicial e por transformar o judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhe são cabentes.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.